Tribunal: TJDFT
Processo: 0725100-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725100-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EWERTON CARVALHO, FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO APELADO: FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO, EWERTON CARVALHO, HUBTEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Analiso a impugnação à justiça gratuita oferecida pelo autor/reconvindo. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A seguir, colaciono entendimento desta egrégia Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pleiteado pela ora agravante. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. Na hipótese em estudo, há elementos que elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pelo agravante e, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. 4. Não havendo nos autos demonstração da alegada hipossuficiência, a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante é medida que se impõe. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1640458, 07124811620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022.) Da leitura dos autos, não verifico a presença de indicativo de que o réu seja hipossuficiente. Esta Turma tem utilizado um critério objetivo, considerando a média regional de percebimento de remuneração (até cinco salários mínimos), assim como os critérios utilizados pela Defensoria Pública para atendimento na nossa região. No caso em apreço, quando da apresentação da contestação, a parte trouxe aos autos seus extratos bancários do mês de junho de 2022 (ID 52026107). Naquele documento é possível se aferir recebimentos em valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao longo do mês. Dentre os diversos valores recebidos, constam as quantias mais significantes de R$ 1.500,00, R$ 1.600,00, R$ 2.454,00, R$ 2.800,00, R$ 3.779,00, além de diversos depósitos de R$ 1.000,00. A situação se repete no mês de maio e julho e agosto. A própria movimentação bancária contradiz a informação posteriormente apresentada pela parte no sentido de não declarar o Imposto de Renda desde 2019, pois não aufere renda suficiente para declarar. Tampouco há plausibilidade no argumento de que, com “os fechamentos de estabelecimentos comerciais durante a pandemia de COVID, o reconvinte, teve todas as suas atividades empresariais encerradas, com o fechamento das empresas”, pois os extratos bancários analisados são posteriores à retomada do comércio. Assim, causa estranheza os extratos juntados nesse momento com o recurso de Apelação (ID 52026176 e seguintes), nos quais não há movimentação financeira relevante. Os extratos ora apresentados não condizem com os gastos relatados no ano passado pela parte, os quais incluem: dois cartões de crédito, condomínio em Águas Claras e mensalidade de escola particular. Por outro lado, nada impede a movimentação financeira da parte por outra conta bancária, diversa daquela cujos extratos foram colacionados nos autos. Portanto, tendo em vista a movimentação financeira da parte aduzida inicialmente, bem como as despesas por ela apresentadas e, considerando o critério objetivo adotado por esta Turma, ACOLHO a impugnação para REVOGAR os benefícios da justiça gratuita deferidos ao réu/reconvinte. Intime-se, pois, a parte para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso, em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator